Tribunal: TJMT
Processo: 1003783-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – TRATAMENTO ELETIVO - URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência, tendo em vista tratar-se de procedimento eletivo e ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003783-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), CARMEN LUCIA HIVIZI - CPF: 123.550.098-56 (AGRAVANTE), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - IND
EFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – TRATAMENTO ELETIVO

-
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA

- RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência, tendo em vista tratar-se de procedimento eletivo e ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021